Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002647-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), ARY SILVA JUNIOR - CPF: 365.393.509-10 (EMBARGANTE), EDSON MARINS DO NASCIMENTO - CPF: 362.310.889-87 (EMBARGADO), ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA - CPF: 890.544.230-72 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Ary Silva Junior contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença derivado de ação de dissolução de sociedade de fato c/c perdas e danos. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, sob o argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos e que não há prova de má-fé ou ocultação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta-corrente, em montante inferior a 40 salários-mínimos, devem ser protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, mesmo fora da caderneta de poupança, diante da jurisprudência dominante do STJ e Tribunais Estaduais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não enfrentou de forma expressa a tese jurídica acerca da interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, conforme orientação do STJ e reiterada jurisprudência estadual.

4. A quantia bloqueada – R$ 6.000,00 – é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, presumindo-se sua destinação à subsistência do devedor. Ausente qualquer elemento de má-fé, abuso de direito ou fraude que pudesse justificar a relativização da proteção legal.

5. A omissão na análise do dispositivo legal e da jurisprudência aplicável, notadamente do entendimento firmado no STJ e reiterado pelo TJMT, justifica o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação da quantia constrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinar a liberação do valor.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 aplica-se a depósitos bancários e aplicações financeiras, não apenas à caderneta de poupança, desde que o montante não ultrapasse 40 salários-mínimos e não haja prova de má-fé, fraude ou ocultação patrimonial. 2. A ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante consubstancia omissão sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARY SILVA JUNIOR contra acórdão nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1002647-94.2025.8.11.0000, interposto em sede de cumprimento de sentença derivado de ação de dissolução de sociedade de fato c/c perdas e danos (autos originários n.º 0007542-32.2001.8.11.0041), que tramitam perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O acórdão ora embargado negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, mantendo decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, ao fundamento de que não restou comprovada, por documentação idônea, a natureza alimentar da quantia constrita.

Nos embargos de declaração, o embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não ter enfrentado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se de forma extensiva também a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou em papel-moeda — não apenas aos depósitos em caderneta de poupança.

Afirma que o valor penhorado, de aproximadamente R$ 6.064,06, encontra-se abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos e que não há nos autos comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude que justifique a mitigação da impenhorabilidade, sendo, portanto, presumivelmente destinado à subsistência familiar.

Pugna, ainda, subsidiariamente, pela suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n.º 1235/STJ, o qual trata do reconhecimento de ofício da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

Ao final, requer o prequestionamento expresso das matérias jurídicas pertinentes, sobretudo quanto à interpretação do art. 833, X, do CPC, com vistas à viabilização de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ARY SILVA JUNIOR contra acórdão nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1002647-94.2025.8.11.0000, interposto em sede de cumprimento de sentença derivado de ação de dissolução de sociedade de fato c/c perdas e danos (autos originários n.º 0007542-32.2001.8.11.0041), que tramitam perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não examinou, de forma suficiente, a aplicação do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, à luz da jurisprudência dominante, que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mesmo quando depositados em conta-corrente ou outra modalidade financeira, e não apenas em caderneta de poupança.

Sustenta que o valor bloqueado é inferior ao referido teto legal e que inexiste nos autos qualquer indício de má-fé, fraude ou tentativa de ocultação patrimonial que justifique o afastamento da proteção legal.

Com razão o embargante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão embargado, conquanto tenha enfrentado os fundamentos da decisão agravada, não analisou de forma expressa a incidência do art. 833, X, do CPC à luz da interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e também por diversos Tribunais estaduais, inclusive o próprio TJMT.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos se estende a quaisquer depósitos bancários ou aplicações financeiras, e não apenas à poupança, presumindo-se a sua destinação à subsistência do devedor, salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos."

(STJ – AgInt no AREsp 2.560.876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2024)

"Valores depositados em conta-corrente, caderneta de poupança ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude."
(TJPR – AI 0036030-76.2024.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Sergio Luiz Patitucci, j. 11/11/2024)

No caso concreto, é incontroverso que a quantia bloqueada — R$ 6.000,00 — encontra-se muito aquém do limite estabelecido no art. 833, X, do CPC. Igualmente, não se constata nos autos qualquer indício de conduta dolosa, ardil ou fraudulentamente direcionada à frustração da execução, razão pela qual deve incidir a proteção legal presumida.

Ademais, o afastamento da impenhorabilidade sem motivação concreta e suficiente vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como esvazia a eficácia normativa do mínimo existencial assegurado pelo legislador processual.

Verifica-se, portanto, omissão relevante, cuja superação impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração opostos por
Ary de Oliveira Neto
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, determinando a imediata liberação do valor constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025